Tribunal: TJPA
Processo: 0802890-32.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802890-32.2019.8.14.0070

APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

APELADO: JOEL TAVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802890-32.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOEL TAVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MADSON SOARES LOBATO – OAB/PA 31.287

EMBARGADO: MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 32.904

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Joel Taveira da Costa, na Comarca de Abaetetuba/PA (1ª Vara Cível e Empresarial), visando corrigir supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que lhe impôs obrigação de pagamento de 40% do salário mínimo vigente. O embargante alegou que tal determinação comprometeria seu autossustento, apontando erro na avaliação das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apresentados visam corrigir vícios de omissão, contradição ou obscuridade ou se têm o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer ou integrar a decisão recorrida, tornando-a mais clara, coesa e completa, além de corrigir erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação do embargante de comprometimento do autossustento e a indicação de erro na avaliação das provas configuram, na verdade, tentativa de rediscutir matéria já decidida.

5.

A rediscussão de mérito ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como recurso de substituição de decisões já proferidas.

6.

O recurso, ainda que conhecido, não demonstra a existência dos vícios alegados e, portanto, não comporta acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802890-32.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOEL TAVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MADSON SOARES LOBATO – OAB/PA 31.287

EMBARGADO: MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 32.904

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOEL TAVEIRA DA COSTA
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
22408185)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que apresentou, conforme ementa objurgada:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIALCOM PEDIDO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. FATOS MODIFICATIVOS. SOBREVIVÊNCIA FAMILIAR COM “BICOS”, GANHO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E RESPONSABILIDADE ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES. IMPERIOSA COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR NÃO APRESENTAR DEFESA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁBVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Joel Taveira da Costa contra sentença que decretou o divórcio, majorou a pensão alimentícia de 20% para 40% do salário mínimo vigente, definiu a guarda unilateral em favor da mãe e assegurou o direito de visitação ao pai. O apelante sustenta que, em razão de sua condição financeira precária, em que trabalha informalmente como ajudante de serralheiro, é incapaz de arcar com 40% do salário mínimo, requerendo a redução para 25% da mesma base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condição econômica do apelante justifica a redução da obrigação alimentar de 40% para 25% do salário mínimo; (ii) verificar se a ausência de comprovação formal de renda pelo apelante afeta o dever de prestar alimentos na proporção fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alega o recorrente que seus ganhos informais somam apenas R$ 1.412,00, tornando inviável o cumprimento da obrigação no percentual fixado, mas não traz provas suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

4. O recorrente não participou da fase instrutória, porque revel e sem interesse em se apresentar na questão litigiosa, opção pelo desprezo do debate fático-jurídico necessário para avaliar a proporcionalidade da obrigação alimentar, o que resulta na manutenção da sentença.

5. Precedente jurisprudencial reafirma que a mera alegação de incapacidade financeira, sem prova robusta, não basta para justificar a redução do encargo alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A redução da obrigação alimentar depende de prova concreta da modificação das condições financeiras alegadas pelo devedor. 2. A ausência de comprovação formal de renda, a simples menção do dever recíproco alimentar e a falta de prova do ganho de um salário mínimo, não afasta a responsabilidade alimentar fixada no binômio necessidade-possibilidade, à luz da proporcionalidade necessária.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ag. Inst. nº 0804926-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 28.05.2024.

Em razões recursais
,

o

Embargante aduz

a existência dos vícios da omissão e contradição

sob único argumento, qual seja :

- análise insuficiente das provas apresentadas;

-percepção de R$ 1.412,00(mil, quatrocentos e doze reais) que lhe impossibilita de pagar 40%(quarenta por cento) do salário mínimo vigente sem comprometer sua própria sobrevivência;

-comprovação da impossibilidade econômico-financeira à luz do artigo 373, II, do CPC.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID

22622378, páginas 1-6).

Contrarrazões não

apresentadas. ( PJe ID 22823762, página1 )

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802890-32.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOEL TAVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MADSON SOARES LOBATO – OAB/PA 31.287

EMBARGADO: MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 32.904

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

JOEL TAVEIRA DA COSTA
levanta argumentos acerca da impossibilidade de pagar 40%(quarenta por cento) do salário mínimo vigente, sob alegação fulcral de comprometimento de seu autossustento, que fundado, segundo suas falas, no exame equivocado das provas produzidas.

Premissa que rediscute efetivamente matéria julgada, que ultrapassa a restrição legislativa dos Declaratórios

a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados, mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis o Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 21/11/2024